Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700047-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0717235-73.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 217720864 – autos originários): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 217642017. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Fixo honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega ser necessária a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Sustenta que a controvérsia tem como pano de fundo o cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do Distrito Federal, lastreado no título exarado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com o pagamento retroativo. Alega que o tema envolve questões como prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, de modo que a incidência da taxa Selic, no caso, acarretaria bis in idem. Argumenta que a Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois é atinente à forma de atualização dos precatórios. Assim, o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ padeceria de inconstitucionalidade. Além disso, defende haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal no caso de aplicação da SELIC nos termos determinado, pois no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios. Com isso, o Agravante entende que o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Ausente o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiramente não é o caso de suspender a ação na origem, pois a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve pedido liminar indeferido, além de, por ser uma ação de desconstituição, demanda dilação própria, sendo que parte dos pontos aqui alegados pelo Agravante estão sendo tangenciados lá. Com isso, dada a prevalência da sentença atacada pela rescisória, não se depreende das alegações do Agravante motivação hábil a ensejar a suspensão do processo até julgamento da rescisória. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários, razão pela qual não se faz necessário sobrestar o feito até o julgamento da ação rescisória em curso. Além disso, ao contrário do que alega em sua peça, o debate sobre anatocismo guarda esteio na EC no113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ambas vedando cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Como ressalta a decisão agravada, inexiste cumulação de juros e juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, pois a própria SELIC afastaria, em tese, outros índices. Além disso, já houve fixação dos índices, a partir dos Temas 864 e 1170. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 21:07:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador